Tribunal: TJDFT
Processo: 0756789-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIFAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito do que dispõe o art. 26 da Lei n. 6.830/80, no sentido de que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”, o STJ, no julgamento do REsp 1.111.002/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios”.
2. O enunciado n. 153 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça vaticina que a “desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.
3. Somente após a oposição de exceção de pré-executividade, o Distrito Federal requereu a extinção da execução fiscal, informando o cancelamento do débito – alguns em decorrência de erro do exequente e outros por erro do executado. Assim, deve ser mantida a sentença que condenou o ente público a arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento), em decorrência do princípio da causalidade, com observância do art. 85, § 3o, I, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.